Tribunal: TJPA
Processo: 0811252-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811252-34.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MILENE CRISTINA REGO GOMES

AGRAVADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA, FABRICIA LETICIA MOREIRA POMPEU, MAYA MARIANA MORAES REGO, JAMILE MACOLA DE FREITAS, FLAVIA YASMEEN DA SILVA ALVES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Milene Cristina Rego Gomes contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face de Maya Mariana Moraes Rego e outras, visando ao afastamento imediato entre autora e rés no ambiente acadêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) definir se o indeferimento do pedido fere direitos processuais ou materiais da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo limitado à análise dos elementos considerados na decisão impugnada, sendo vedado ao Tribunal a apreciação de matérias não analisadas no juízo de origem.

4.

Os requisitos para concessão de tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, não estão presentes no caso concreto, especialmente em relação ao fumus boni iuris, uma vez que não há previsão legal que respalde o pedido de afastamento imediato entre as partes.

5.

A decisão do juízo de origem observou o direito constitucional de liberdade de locomoção das agravadas, que só pode ser restringido por lei.

6.

A ausência de prova robusta de violação de direitos fundamentais da agravante justifica o indeferimento do pedido de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A ausência de fundamentação legal e a inexistência de prejuízo evidente à parte autora justificam o indeferimento de pedidos de afastamento imediato entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0811252-34.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MILENE CRISTINA REGO GOMES
(ADV. DANILO BRASIL LOPES)

AGRAVADOS: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
(ADVS. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI E DIOGO PINHEIRO DA SILVA),
FLAVIA YASMEEN DA SILVA ALVES MARTINS, JAMILE MACLA DE FREITAS, MAYA MARIANA MORAES REGO E FABRICIA LETÍCIA MOREIRA POMPEU (
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILENE CRISTINA REGO GOMES
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória requerida nos autos da
AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em face de Maya Mariana Moraes Rego e outras – Processo nº 0860400-81.2022.8.14.0301.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que vem sendo tratada de forma agressiva e ameaçadora pelas agravadas, durante os as aulas do curso de Moda da Universidade da Amazônia – UNAMA, razão pela qual requer a antecipação da tutela recursal, no sentido de promover o afastamento e o distanciamento entre a recorrente e as recorridas no ambiente acadêmico.

O feito foi originariamente distribuído à relatoria do então juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar que, no dia 03/02/2023, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (PJe ID nº 12.499.619).

Contrarrazões apresentadas pelo Instituto Campinense de ensino Superior – ICES (PJe ID nº 13.096.320).

As agravadas pessoas físicas não apresentaram contrarrazões.

O recurso veio-me redistribuído após equalização dos processos da segunda turma, nos termos do expediente PA-OFI-2023/04263 e das portarias nº 3876/2023 e 4150/2023 da Presidência desta e. Corte de Justiça.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nessa linha, inviável a análise da legitimidade do Instituto Campinense e Ensino Superior Ltda, para figurar no polo passivo da demanda originária, uma

vez que tal exame revelaria flagrante supressão de instância.

No caso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória constante no afastamento imediato entre a autora e as rés Fabrícia Letícia Moreira Pompeu, Maya Mariana Moraes Rego, Jamile Macola de Freitas e Flavia Yasmeen da Silva Alves Martins, sem prejuízo algum para a agravante pelo viés acadêmico.

O ato recorrido foi publicado nos seguintes termos (PJe ID nº 10.620.107):

“
I) Defiro os benefícios da justiça gratuita.

II) Passo a análise do pedido de tutela provisória.

Lendo atentamente todos os termos da inicial e os documentos que vieram com ela, entende este Juízo que não foram preenchidos os requisitos legais que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela provisória jurisdicional o art. 300 do CPC.

Pretende a demandante em sede de tutela de urgência para o afastamento imediato entre a autora e as rés FABRÍCIA LETÍCIA MOREIRA POMPEU, MAYA MARIANA MORAES REGO, JAMILE MACOLA DE FREITAS e FLAVIA YASMEEN DA SILVA ALVES MARTINS, sem prejuízo algum para a Autora pelo viés acadêmico.

Com efeito, prima facie, ausente a fumaça do bom direito, máxime inexiste previsão legal que ampare a referida pretensão da demandante nesta esfera cível. Nesse sentido, aplicável o direito constitucional de liberdade de locomoção, que somente pode ser restrito por lei, desde que não seja norma inconstitucional.

Assim, não preenchido o requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.

III) Deixo de designar, prima facie, a audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, máxime, em razão de limitações materiais e humanas, a realização da referida audiência ocorreria em considerável lapso temporal, contrariando a celeridade processual sufragada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI do CPC).

Vale dizer que as partes podem transacionar extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária.

Cite(m)-se o (a)(s) requerido(a)(s), para contestar(em) todos os termos do pedido, se assim o desejar(em), dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que, não sendo contestados todos os termos do pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor(a)(es) (artigo 344, do CPC). Expeça-se tudo o que for necessário para o cumprimento desta decisão.

Servirá o presente por cópia digitada como mandado/carta com AR, na forma do Provimento n°003/2009 da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente”.

Pois bem.

Na linha da decisão do então juiz convocado José Torquato Araújo d Alencar, não vislumbro a presença dos elementos necessários à concessão da tutela cautelar e, com isso, dar provimento ao recurso.

Digo isso pois, os documentos apresentados não são suficientes, neste momento processual, para dar lastro às alegações da parte agravante, notadamente diante da ausência de previsão legal apta a calcar o pedido de afastamento corporal das agravadas.

Em verdade, as conversas juntadas pela agravante (PJe ID. nº 10.620.108 - Pág. 1/10), na qual a recorrente demonstra a existência de conflitos entre ela e as agravadas em conversas no grupo da faculdade, não evidenciam, por si sós, fundamento adequado para o deferimento do afastamento pretendido, que iria inclusive desembocar em grave alteração a rotina das recorridas, que teriam de realizar trocas de turno de estudo.

Nessa seara, cumpre registrar que a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, pois não restou evidenciado a probabilidade do direito vindicado pela recorrente. A tese por ela defendida exige ampla dilação probatória, que somente se faz possível nos autos principais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024